Tribunal: CARF
Processo: 10314.720037/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720037/2015-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.437 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CROCS BRASIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Período de apuração: 04/01/2011 a 10/05/2011
REVISÃO
ADUANEIRA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Revisão aduaneira consiste no reexame de despacho de importação e não de
lançamento, o qual somente se perfaz com a homologação expressa ou tácita.
Logo, é incabível a arguição de mudança de critério jurídico para a correta
classificação fiscal das mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento, com retorno dos autos à Turma a quo para que adentre nas questões meritórias
aventadas em sede de recurso voluntário.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, não mais compõe a CSRF, foi designado pela
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Conselheiro Gilson
Macedo Rosemburg Filho e Vinícius Guimarães não votaram neste julgamento, por terem sido
colhidos os votos dos Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire e Andrada Márcio Canuto Natal na
sessão de 10/03/2020.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720037/2015-62
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire
(relator original), Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia
Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
2609/2632), admitido em sede de despacho em agravo (fls. 2269/2271) pela presidente do CARF
quanto à matéria "Classificação Fiscal. Revisão Aduaneira e mudança de critério jurídico",
insurgindo-se contra o acórdão 3301-004.043 (fls. 2574/2606), de 29/08/2017, o qual proveu o
Voluntário, restando assim ementado:
DIREITOS ANTIDUMPING . CALÇADOS DA CHINA. ESCOPO.
Calçados classificados nas posições 6402 a 6405 da NCM e originários da República
Popular da China estavam, em regra, sujeitos ao pagamento de direito antidumping à
alíquota específica fixa de US$ 13,85 por par, nos termos da Resolução Camex n°
14/2010.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
DIREITOS
ANTIDUMPING.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA.
Considerando que no caso específico aqui analisado as mercadorias do contribuinte
passaram por uma detalhada análise acerca da sua correta classificação fiscal e sobre a
sua sujeição às normas de direito antidumping, tendo a fiscalização concluído, após a
realização de vistoria técnica, pela necessidade de reclassificação fiscal do NCM
inicialmente adotado pelo contribuinte (6402) para o NCM 6401.99.90, inclusive com a
cobrança de multa em razão da errônea classificação fiscal, conclui-se que a posterior
lavratura de auto de infração indicando que o enquadramento correto seria no NCM
6402.99.90, ao invés do NCM 6401.99.90, representa mudança de critério jurídico, em
nítido prejuízo da segurança jurídica que deve nortear as relações entre Fisco e
contribuinte.
Não sendo plausível exigir do contribuinte que tivesse adotado classificação fiscal
diversa daquela indicada no NCM 6401.99.90, indicado anteriormente pela própria
fiscalização, em procedimento de análise detida e cautelosa, como sendo o NCM
correto, não há como subsistir a cobrança de direitos antidumping, que devem ser
aplicados apenas aos calçados classificados nas posições 6402 a 6405.

O recurso voluntário, por voto de qualidade, foi provido determinando o
cancelamento da exação fiscal sob o fundamento de que o Fisco ao reclassificar as mercadorias
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

constantes dos anexos I, II e III (fls. 178/202) praticou alteração de critério jurídico, sob a
seguinte fundamentação, em resumo:
De uma simples análise dos fatos acima narrado, verifica-se que não se está diante de
um caso padrão em que as mercadorias foram inicialmente desembaraçadas sem que
tenha sido feita uma análise detida das características do produto importado,
verificando-se posteriormente, em revisão aduaneira, que a classificação fiscal adotada
pelo contribuinte estava equivocada.
Trata-se, in casu, de situação muito particular, em que o contribuinte, em várias
oportunidades, buscou esclarecer tanto perante a CAMEX quanto perante a
Receita Federal a correta classificação fiscal do seu produto e a sua sujeição ou não
às regras antidumping, tendo obtido, quando da liberação da DI n. 09/13065743,
decisão administrativa em que a fiscalização concluiu, após a realização de vistoria
técnica realizada por perita designada pela própria fiscalização, que o contribuinte
deveria reclassificar a mercadoria originalmente importada com base no NCM 6402
para o NCM 6401.99.90, inclusive procedendo ao recolhimento de multa por erro na
classificação fiscal.
Tem-se, portanto, a escolha de um critério jurídico em sede administrativa realizada
pela fiscalização, após procedimento em que fora realizada uma análise minuciosa e
detida das mercadorias importadas, inclusive através da realização de vistoria técnica
determinada pela própria fiscalização. Ou seja, o ato que expressa o critério jurídico
adotado pela fiscalização para este caso específico não é o Laudo SAT 6.304/09 em si,
elaborado por engenheira credenciada, mas sim a determinação fiscal de reclassificação
fiscal para o NCM 6401.99.90, realizada por Auditor Fiscal, autoridade competente para
fins de determinação de classificação fiscal e de cobrança de direitos antidumping.
Com base nesta decisão administrativa proferida naquela oportunidade, a qual tornou-se
definitiva em razão do acatamento por parte do contribuinte das conclusões obtidas pela
fiscalização, o contribuinte passou a realizar as suas importações subsequentes com base
no NCM 6401.99.90, por acreditar que esta era a correta classificação fiscal a ser
adotada no seu caso específico. E entendo que, diante das particularidades que
envolvem o caso concreto em relevo, não há como se exigir do contribuinte conduta
diversa.
Isso porque, houve uma minuciosa análise por parte da fiscalização acerca das
características específicas dos produtos em relevo, da correta classificação a ser adotada
pelo contribuinte, inclusive analisando se estariam tais mercadorias sujeitas às regras
antidumping, culminando em decisão administrativa expressa e definitiva proferida
naquela oportunidade. Entendo, portanto, que a lavratura de auto de infração com a
adoção de critério jurídico diverso do ali indicado representa uma verdadeira afronta à
segurança jurídica que deve reger as relações entre Fisco e contribuinte.
...
Conclusão
Considerando que no caso concreto aqui analisado as mercadorias do contribuinte
passaram por uma detalhada análise acerca da sua correta classificação fiscal e sobre a
sua sujeição às normas de direito antidumping, tendo a fiscalização concluído, após a
realização de vistoria técnica, pela necessidade de reclassificação fiscal do NCM
inicialmente adotado pelo contribuinte (6402) para o NCM 6401.99.90, inclusive com a
cobrança de multa em razão da errônea classificação fiscal, conclui-se que a posterior
lavratura de auto de infração indicando que o enquadramento correto seria no NCM
6402.99.90, ao invés do NCM 6401.99.90, representa mudança de critério jurídico,
em nítido prejuízo da segurança jurídica que deve nortear as relações entre Fisco e
contribuinte.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Não sendo plausível exigir do contribuinte que tivesse adotado classificação fiscal
diversa daquela indicada no NCM 6401.99.90, indicado anteriormente pela própria
fiscalização, em procedimento de análise detida e cautelosa, como sendo o NCM
correto, não há como subsistir a cobrança de direitos antidumping, que devem ser
aplicados apenas aos calçados classificados nas posições 6402 a 6405.
Diante do acima exposto, voto no sentido de dar integral provimento ao Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, para fins de cancelar a autuação fiscal em
referência.

Do exposto, temos que o cancelamento da exação deu-se em face de uma
preliminar de mérito, qual seja, o acatamento de que houve alteração de critério jurídico pelo
Fisco em relação ao que havia sido decidido quando da importação constante da DI no
09/1306574-3, não abarcada pela presente autuação, cuja mercadoria teria sido liberada em
outubro de 2009.
Sustenta o recurso fazendário que a r. decisão teria acatado o argumento de que a
fiscalização desobedeceu a dois documentos que trazem manifestações expressas com a posição
oficial das autoridades competentes, ambas a respeito da classificação dos produtos na posição
6401 da NCM: a Nota Técnica no 109/2009, da Camex, e o Laudo SAT 6.304/09 EQCOF, da
Receita Federal (referente à DI no 09/1306574-3), além das práticas reiteradas em posteriores
operações de importação. Dessa conclusão, discorda a Procuradoria.
Em síntese, entende que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de
determinado enquadramento tarifário, durante um específico despacho de importação, não
constitui decisão definitiva, nem tampouco possui efeito vinculante, eis que o despacho
aduaneiro não representa um lançamento tributário e o desembaraço da mercadoria não se
confunde com homologação do lançamento. E conclui:
Portanto, ainda que as mercadorias sejam submetidas à conferência aduaneira e
desembaraçadas sem exigência fiscal para alteração na classificação, não há vedação
ao reexame dos despachos aduaneiros, inclusive para a subsunção dos produtos
importados aos códigos da NCM/TEC utilizados.
...
Quanto às práticas reiteradas das autoridades administrativas, elas nada mais são do
que os usos e costumes da Administração. Nesse sentido, para que se forme uma
prática reiterada devem estar presentes o uso, ou seja, a conduta reiterada (requisito
objetivo) e a convicção jurídica de que aquela conduta é a que deve ser observada
(requisito subjetivo).
Presentes o uso e a convicção jurídica, surge a norma jurídica que deriva da longa
prática uniforme, pública e geral de determinado ato, com a convicção de sua
necessidade jurídica (in: Maria Helena Diniz. Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo: Saraiva, 13o ed., 1997, pág. 67).
Como no âmbito do direito tributário vige o princípio da legalidade estrita, as práticas
reiteradas das autoridades administrativas só podem se formar em caráter praeter
legem, ou seja, como forma de suprir a lei nos casos omissos.
No caso dos autos, a conduta do Fisco em não impugnar as classificações fiscais que
vinham sendo adotadas pelo contribuinte não atende a nenhum dos dois requisitos para
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

a formação do costume. A uma, porque não foi uma conduta pública e generalizada em
relação ao universo de contribuintes, não caracterizando o elemento objetivo. A duas,
porque não está presente a convicção geral de sua necessidade jurídica, não restando
caracterizado o elemento subjetivo.
Ademais, a interpretação em sentido contrário – ou seja, no sentido de que as práticas
reiteradas da administração poderiam se formar em relação a um contribuinte em
particular – não prospera, porque no caso concreto significaria admitir-se a formação de
um costume contra legem, uma vez que existe norma jurídica positivada determinando a
forma como devem ser classificados os produtos na Nomenclatura.

Pede, alfim, a reforma do acórdão vergastado, restabelecendo-se a autuação in
totum.
Em contrarrazões (fls. 2671/2703), pede o contribuinte, em preliminar, o não
conhecimento do recurso por "ausência de similitude fática entre o recorrido e os acórdãos
paradigmas". Alega que os paragonados têm como contexto a autuação sob o manto da proteção
da revisão aduaneira, onde "a interpretação dada pela autoridade administrativa se deu em um
contexto de simples operações de importação". Entende que o contexto da presente exação é
díspar, pois, alega, "houve, dentre outros, laudo elaborado por engenheira credenciada pela
Receita Federal do Brasil, a pedido de Agentes Fiscais. Houve exigência de alteração da
classificação fiscal e cobrança de multa, paga pela Recorrida, que doravante passou a adotar a
classificação ordenada expressamente pelo Fisco. Foi somente após tudo isso que a Receita
Federal, contraditoriamente, autuou a empresa e ignorou orientação oficial anterior que ora se
aponta.". E conclui, no ponto:
Logo, é claro que as situações são distintas e que os paradigmas, de fato e de direito,
não servem como aptos para demonstrar divergências. As situações são, assim,
nitidamente diferentes e não autorizam a interposição de Recurso Especial.

Quanto ao mérito, sustenta que houve alteração de critério jurídico por parte da
administração tributária, repisando os fatos que traz desde sua peça impugnatória, requerendo o
improvimento do especial fazendário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pelo Cons. Jorge Olmiro Lock Freire na
sessão de 10/03/2020. O relator conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional e deu-lhe
provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem, sendo acompanhada pelo
Cons. Andrada Márcio Canuto Natal. Após, houve pedido de vista da Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 10/03/2020:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por dar-lhe provimento
com retorno dos autos ao colegiado de origem, acompanhado pelo conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não votaram os demais
conselheiros. Presidiu o julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, proferido em 10/03/2020
CONHECIMENTO
Em que pesem os fatos não serem idênticos entre o recorrido e os paragonados
(arestos 3401-003.111 e 3402-003.049), a verdade é que a matéria de fundo é a mesma, qual
seja, o alcance do instituto da alteração de critério jurídico, uma vez que a autuada averba ter
uma manifestação expressa da Administração em relação a uma classificação fiscal de uma
determinada DI, não abarcada pelo lançamento, o que, averba, vincularia a administração ad
infinitum. Já os paragonados tratam da mesma questão de fundo, porém discutem apenas a
possibilidade da alteração de classificação fiscal dentro do período em que é possível a revisão
aduaneira, o que se assemelha com a presente exação. Reporto-me aos termos do Despacho em
Agravo (fls. 2659/2666) da presidente do CARF.
...
A premissa assumida pelo voto-condutor do acórdão recorrido, como é possível extrair
da transcrição (que consta do relatório), foi a de que a realização de procedimento
fiscal em uma declaração anterior às aqui debatidas fixaria um critério jurídico. A partir
de então, enquanto não realizado novo procedimento que definisse novos critérios (a
serem empregados futuramente), esta seria a interpretação do Fisco.
Assim sendo, considerando que contribuinte submetera regularmente suas operações ao
crivo do fisco, mediante a apresentação de declarações de importação selecionadas para
diversos canais de conferência e não haveria notícia de que a classificação fiscal tivesse
sido alvo de contestação, não seria viável promover um lançamento que revisse aquele
critério fixado por ocasião do despacho da DI no 09/13065743.
Ocorre que, tanto o primeiro quanto o segundo paradigma assentaram o entendimento
de que só se falaria em violação ao art. 146 se houvesse um segundo procedimento
fiscal diverso do despacho que revisse os critérios jurídicos fixados naquela declaração
que foi alvo de revisão, auto de infração ou interrupção para cumprimento de exigência.
Até então, não haveria que se falar em um prévio critério nem, evidentemente, restrição
à revisão de declarações diversas.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

É dizer, enquanto os paradigmas afirmaram que só se falaria em mudança de critério
jurídico nas hipóteses em que o Fisco alterasse seu entendimento como consequência de
uma segunda verificação fiscal (diversa do despacho) sobre uma mesma operação de
importação, o acórdão recorrido concluiu que, após a interrupção de um despacho para
cumprimento de exigência (acolhida pelo Contribuinte) o Fisco estabeleceria um critério
jurídico que “protegeria” o contribuinte em todas as operações posteriores.
Assim, enquanto os despachos viessem a ser desembaraçados sem exigência,
prevaleceria o critério assentado por ocasião da fiscalização da DI no 09/13065743.
Ou seja, se o Colegiado recorrido tivesse adotado a mesma linha exegética dos
paradigmas teria concluído que o Fisco estaria impedido de rever exclusivamente a
Declaração de Importação no 09/13065743, não alcançada pelo presente lançamento,
que decorre das DI’s colacionadas às e-fls. 6 e 7 (registradas no ano de 2011), para as
quais não há notícia de prévias revisão aduaneira ou interrupção do despacho.
Para que não haja dúvidas, transcreve-se o seguinte excerto do voto-condutor do
primeiro paradigma, Acórdão no 3401-003.111 Continuando a nossa apreciação dessa
matéria, quando o fiscal durante o despacho aduaneiro discorda da classificação
escolhida pelo importador e estabelece uma exigência, há, nesse momento, a
definição, por parte da autoridade competente de entendimento que se
transformará em um critério jurídico se o importador concordar, ou se, ele não
concordando, ficar assim decidido como resultado de decisão proferida no devido
processo legal.
(...)Creio que haveria afronta ao artigo 146 citado somente quando a autoridade
do despacho firma, nos termos previstos na lei, divergência jurídica que acaba
por se constituir em definição que altera o conteúdo da Declaração de
Importação. Nessa situação, deve prevalecer o artigo 146 do CTN.
Tal exegese revela-se ainda mais clara, quando se analisa o seguinte excerto do segundo
paradigma, Acórdão no 3402-003.049 (destaques editados):
Nessa linha, somente quando houver lançamento de ofício supletivo no
procedimento de conferência aduaneira é que o segundo lançamento,
efetuado em sede de revisão aduaneira, caracterizará a revisão de ofício do
primeiro lançamento, sendo-lhe aplicável as restrições dispostas nos artigos
145, 146 e 149 do CTN para a alteração do lançamento.
No caso dos presentes autos, só há um lançamento de ofício, o lançamento
supletivo, aquele efetuado na revisão aduaneira em complemento à atividade
prévia da recorrente/importadora nos registros das declarações de importação,
não tendo havido um primeiro lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira. Há que se lembrar que o que ora se discute é, justamente, a diferença
de tributos e multas decorrentes da valoração aduaneira das mercadorias na
revisão aduaneira em relação ao valor inicialmente declarado pelo importador
nas declarações de importação.
Como visto, nos termos de ambos os votos-condutores, diferentemente do acórdão
recorrido, concluiu-se que a realização de procedimento fiscal define o critério e torna
imutável o entendimento do Fisco exclusivamente em relação ao conteúdo daquela
declaração.
Destarte, conheço do recurso especial nos termos em que admitido, como suso
transcrito.

Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

MÉRITO
Delimito a lide.
A matéria devolvida ao nosso conhecimento cinge-se à motivação que levou a
decisão recorrida a cancelar o lançamento tombado nestes autos. Destarte, o que foi devolvido ao
nosso conhecimento é definir se o lançamento levado a efeito pelo Fisco configura-se ou não
uma modificação de critério jurídico da administração no que tange à reclassificação fiscal, a
qual, assim feita, deu azo à cobrança de valores a título de direito antidumping.
Em consequência, não nos cabe adentrar no mérito da Resolução CAMEX no 14,
de 4/3/2010, que estabeleceu valor adicional a título de direito antidumping dos produtos
(calçados das posições 6402 a 6405) importados da República Popular da China, e, tampouco,
manifestarmo-nos acerca da reclassificação fiscal feita pela agente fiscal.
Em apertada sintonia, o recorrido abarcou a tese defendida pelo contribuinte desde
a impugnação. Vem alegando a empresa que classificava todos (praticamente) os seus modelos
na posição 6402 da NCM até o registro da Declaração de Importação (DI) no 09/1306574-3,
quando tomou ciência de exigência feita pela fiscalização aduaneira, em 02/10/2009, para o
recolhimento de direitos antidumping na importação de calçados de diversos modelos da China,
na vigência da Resolução no 48/2009 da Câmara de Comércio Exterior (Camex), publicada em
08/09/2009, a qual aplicou o direito antidumping provisório, por até 6 meses, nas importações
brasileiras de calçados classificados nas posições 6402 a 6405 da NCM, a ser recolhido sob a
forma de alíquota específica fixa de US$ 12,47/par.
Anteriormente, já preocupada com as consequências de eventual equívoco na
interpretação das regras de aplicação do direito antidumping, desde a época das investigações
iniciadas com a publicação da Circular Secex no 95/2008, alegou que havia feito duas
solicitações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e, logo
depois da exigência fiscal, fez outra petição dirigida à Camex, obtendo finalmente como resposta
a Nota Técnica no 109/2009, a qual informa, expressamente, que seus produtos, por serem
injetados e impermeáveis, estão classificados na posição 6401 e, portanto, fora do campo de
aplicação do direito antidumping.
De posse da referida Nota Técnica, alega que solicitou a retificação da DI no
09/1306574-3 a fim de corrigir a classificação fiscal dos calçados, passando da NCM 6402.99.90
para a NCM 6401.99.90, o que gerou uma “Solicitação de Vistoria Técnica” com a “designação
de assistente técnico”, cujo resultado restou consignado no Laudo SAT 6304/09 EQCOF. Assim,
em 14/01/2010, obteve a reclassificação pretendida e a liberação das mercadorias.
Em 05/03/2010, foi publicada a Resolução Camex no 14/2010, aplicando direito
antidumping definitivo, por até 5 anos, nas importações brasileiras de calçados chineses
classificados nas posições 6402 a 6405 da NCM, a ser recolhido sob a forma de alíquota
específica fixa de US$ 13,85/par (treze dólares estadunidenses e oitenta e cinco centavos, por
par).
A partir daí, com base em dois documentos elaborados por diferentes órgãos da
administração pública federal – a Nota Técnica no 109/2009, da Camex, e o laudo referente à
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Solicitação de Assistência Técnica da Alfândega do Porto de Santos SAT 6.304/09 EQCOF, da
Receita Federal – adotou a classificação desses produtos importados na posição 6401 da NCM.
Com base nesses fatos, entende o sujeito passivo:
A Fiscal autuante desobedeceu a comando emanado de autoridade competente na
aplicação da medida antidumping, ao ignorar por completo a conclusão da Camex no
tocante a todos os produtos classificados na posição NCM 6401.
A fiscalização também invalidou conclusão contida em laudo oficial que levou a
inspeção aduaneira a determinar a utilização da NCM 6401 na classificação das
mercadorias importadas registradas na DI no 09/1306574-3, além das práticas reiteradas
de agentes da Receita Federal nos portos de entrada em posteriores operações de
importação de produtos com as mesmas características.
O referido laudo foi pedido por um Agente Fiscal da Receita Federal do Brasil e
elaborado por profissional credenciada pela Alfândega do Porto de Santos, logo
representa a posição e a conclusão oficial das autoridades fiscais federais a respeito da
classificação dos produtos na NCM 6401.
Posteriormente, em todas as importações dos produtos classificados na NCM 6401 (a
maioria dos produtos desta autuação), inclusive submetidas ao canal amarelo e
vermelho, as autoridades fiscais reiteradamente observaram referido laudo e não
exigiram o recolhimento do direito antidumping, segundo o que determina o § 3o do art.
30 do Decreto-Lei (sic) no 70.235/72, agora desrespeitado.
Assim, teria havido mudança de critério jurídico por parte da fiscalização a fatos
pretéritos.
Em suma, esses são os fatos e a controvérsia posta à nossa deliberação.

DECIDO
Preambularmente, cabe assentar que o direito aduaneiro possui como matriz legal
o Decreto-Lei no 37/1966, o qual foi submetido a inúmeras alterações em seus mais de cinquenta
anos de existência, merecendo destaque a reforma veiculada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e as
alterações mais recentes, como, por exemplo, as introduzidas pela Lei no 10.833/2003,
justamente para atualizar a legislação brasileira aos novos parâmetros do comércio internacional,
permitindo ao Brasil sua devida inserção no mesmo, inclusive por decorrência de acordos
internacionais.
A reclassificação fiscal feita pela fiscalização, em proficiente trabalho (fls.
99/159), deu-se no âmbito da revisão aduaneira, uma vez que o despacho das mercadorias
arroladas nas DI (listadas às fls. 101/102) objeto da exação operou-se sem conferência aduaneira.
Dispõe o art. 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei n°
2.472/88, que a revisão aduaneira é o procedimento realizado após o desembaraço
aduaneiro, quando os bens importados já foram entregues ao importador, mediante o qual se
apura, dentre outros elementos, a regularidade do pagamento dos tributos incidentes na
importação. Veja-se a redação do mesmo:
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)

O art. 638 do Regulamento Aduaneiro (RA) de 2009 (Decreto 6.759/2009)
regulamenta o instituto da revisão aduaneira, dispondo o seguinte:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e II - do
registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.

Justamente porque o comércio internacional precisa de agilidade e por absoluta
impossibilidade técnica da fiscalização completa de todas as importações quando de seu
despacho, e também para fazer frente aos parâmetros internacionais de modo a inserir a
economia brasileira nos padrões mundiais, é que se fez necessária a criação do instituto da
revisão aduaneira. Assim, resguarda-se a inserção do Brasil no mercado internacional, aderindo
aos parâmetros do comércio internacional de mercadorias quanto à agilidade do desembaraço das
mercadorias importadas, e, simultaneamente, resguarda-se à Fazenda Nacional a possibilidade
de, dentro de cinco anos do desembaraço da mercadoria, aprofundar a análise com base em uma
série de fatores, justamente como o que deu azo à presente exação, conforme se constata da
leitura do item 6 do TVF (“DA AÇÃO FISCAL” - fls. 120/123)..
Embora o instituto tenha sido criado há algum tempo, a sua existência justifica-se
ainda mais nos dias atuais, com o crescente volume das importações, vez que apenas uma
minoria destas, algo menos do que 10% (dez por cento) do total, é objeto de seleção para exame
pela autoridade fiscal no curso do despacho (conferência aduaneira).
Em verdade, a ratio desse instituto é resguardar o Poder de Polícia Aduaneiro,
imbricado com o resguardo da soberania e economia nacional, com vistas a impedir que a livre
concorrência, de matiz constitucional, possa ser ferida. Seu preceito é de índole extrafiscal,
assim como o direito antidumping.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Com efeito, conclui-se que quando não houver conferência aduaneira no despacho
de importação ou quando, embora havendo conferência, desta não resultar qualquer exigência da
fiscalização para recolhimento suplementar de tributos pelo importador, independentemente do
canal de conferência aduaneira (art. 21 da IN SRF 680/2006) a que for submetido o
despacho de importação, a revisão aduaneira é um procedimento legítimo de fiscalização.
Compatibiza-se com o disposto no CTN, resultando, conforme o caso, o ato de homologação
expressa da atividade do contribuinte (art. 150, caput do CTN) ou o lançamento de ofício
supletivo, em substituição à atividade do sujeito passivo no lançamento por homologação (arts.
149 e 150 do CTN), hipótese vertente. Ultrapassado o prazo legal para revisão aduaneira, aí sim
haverá a homologação tática de eventual tributo recolhido no desembaraço aduaneiro.
O que entende o contribuinte? Que uma revisão aduaneira feita em relação à
apenas uma DI, esta não abarcada pelo lançamento, vincula a administração para sempre, o que
não pode prosperar. O que vincularia a administração tributária, e mesmo assim factível de
alteração com modulação de seus efeitos, seria a manifestação da Receita em sede de Consulta
Fiscal, o que não é o caso em testilha. Muito menos há que se falar em prática reiterada pela
administração quando o fato foi isolado.
Estreme de dúvida que o acatamento por parte da autoridade aduaneira de
determinado enquadramento tarifário, durante o despacho, não constitui decisão definitiva nem
tampouco possui efeito vinculante, eis que aquele não representa um lançamento tributário, e o
desembaraço não se confunde com homologação do lançamento, como já assentado.
Portanto, ainda que as mercadorias sejam submetidas à conferência aduaneira e
desembaraçadas sem exigência fiscal para alteração na classificação, não há vedação ao reexame
dos despachos aduaneiros, inclusive para a subsunção dos produtos importados aos códigos da
NCM/TEC utilizados.
Quanto à Nota Técnica no 109/2009/CGPI/DECOM/SECEX (cujo objeto não
tratava de classificação de mercadoria, e sim da pretendida retificação da Resolução Camex no
48/2009 - na verdade, o Decom/Secex e não a Camex), ela apenas se pronunciou obiter dictum
com base na descrição do produto feita pela própria empresa, ou seja, “uma vez injetado e
impermeável”. Já o Parecer Decom no 6/15 (anexo à Circular Secex no 9/15), que corroboraria a
citada Nota Técnica, menciona, en passant, que os calçados injetados “são costumeiramente
classificados na posição 6401” e “foram expressamente excluídos da Resolução CAMEX no
14/10”.
Notoriamente, ambas as manifestações não são idôneas, no sentido jurídico, para
determinar a correta classificação fiscal de cada produto importado pelo impugnante. O
contribuinte quer dar efeitos jurídicos a essas "notas" como se elas tratassem de manifestações da
administração tributária, a qual detém, e apenas ela, competência para definir a classificação de
fiscal de determinada mercadoria, mesmo assim dentro de um estreito procedimento legal e
normativo. E tal entendimento do contribuinte, com a devida vênia, não se sustenta sob qualquer
ângulo.
Sem embargo, esse tipo de pronunciamento jamais poderia gerar efeitos fiscais ou
aduaneiros, pois nenhum desses órgãos ou departamentos detêm competência legal para realizar
a classificação fiscal de mercadorias importadas, a qual compete, privativamente, ao Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, como autoridade fiscal e aduaneira da Secretaria da Receita
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

Federal do Brasil (RFB) – órgão responsável pela fiscalização do comércio exterior dentro da
estrutura do Ministério da Fazenda, em obediência ao art. 237 da Constituição Federal.
E esse também é o entendimento da própria empresa, quando em sua impugnação
(fl. 2315) afirmou, ao defender uma suposta classificação feita pelo Decom/Secex:
“Primeiramente, o DECOM não é a autoridade competente para esclarecer dúvidas
sobre classificação tarifária. De acordo com o artigo 6o do Decreto no 8.058/2013,
cabe ao DECOM conduzir as investigações de defesa comercial iniciadas pela
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). De acordo com a Instrução Normativa no
1.464/2014, a autoridade competente para se manifestar sobre classificação tarifária é a
Receita Federal do Brasil. Dessa forma, qualquer opinião expressa pelo DECOM sobre
classificação tarifária, esteja ela correta ou não, não tem nenhum valor para fins
tributários.”

De sua feita, o “Laudo SAT 6.304/09 EQCOF” (fls. 997/1012) não foi elaborado
pela Receita Federal, mas sim por uma assistente técnica particular designada, que, por certo,
não representa a posição ou conclusão oficial da autoridade pública competente. De acordo com
o art. 37 do Decreto no 7.574/11, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
realização de diligências e de perícias compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Outrossim, naquela oportunidade a assistente técnica se manifestou sobre 5
(cinco) modelos específicos de calçados importados (declarados na DI no 09/1306574-3) que
sequer estão presentes no rol de modelos indicados nas Tabelas 01, 02 e 03 (fls. 178/202), anexas
ao Relatório Fiscal do auto de infração. Logo, tampouco se pode atribuir eficácia ao referido
laudo em face do presente caso, por não atender as condições impostas nas alíneas do § 3o do art.
30 do Decreto no 70.235/72, citado pelo próprio impugnante.
Nada obstante, o mesmo art. 30 do Decreto no 70.235/72 trata especificamente dos
laudos e pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e
de outros órgãos federais congêneres – situação estranha ao caso em tela. De outro turno,
considerando que todo laudo pericial expedido por terceiros só poderá ser adotado nos aspectos
técnicos de sua competência, certamente não se poderá levar em conta neste processo quaisquer
respostas ou conclusões da engenheira responsável que extrapolem a sua área técnica de
competência, mormente no que diga respeito à classificação fiscal de produtos – o que, aliás, foi
expressamente excluído pelo § 1o do art. 30 do citado Decreto.
Quisesse o contribuinte, como dito, uma manifestação oficial vinculante acerca de
classificação fiscal de seus produtos, deveria ter se valido do instituto da Consulta Fiscal sobre
Classificação Fiscal, regrada pela Lei 9.430/96 e pelo Decreto 70.235/72, alem das normas
administrativas emanadas pelo órgão que detém competência legal para responder à essa
Consulta, a RFB.
Em conclusão, a Nota Técnica no 109/2009/CGPI/DECOM/SECEX e o “Laudo
SAT 6.304/09 EQCOF” não representam atos expedidos pelas autoridades competentes para se
manifestar sobre classificação fiscal de mercadorias. E muito menos consistem em decisões dos
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa,
assim como sequer restou configurada a formação das alegadas práticas reiteradas da
administração com efeitos determinantes para a adoção da classificação fiscal pretendida. Como
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720037/2015-62

dito, a quase totalidade dos produtos objeto da presente exação sequer foram submetidos à
análise que resultou no referido laudo.
Dessa forma, concluo que não houve na hipótese vertente alteração de critério
jurídico por parte da fiscalização, pelo que provejo o recurso para afastar essa preliminar. Em
consequência, devem os autos retornar a turma recorrida (3301) para que julguem o mérito do
lançamento em relação à classificação fiscal das mercadorias objeto da cobrança dos direito de
antidumping.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial fazendário, com
retorno dos autos à Turma a quo para que adentre nas questões meritórias aventadas em sede de
recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire)

Fl. 2739
DF CARF MF
Original